Tribunal: TJES
Processo: 5007951-92.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007951-92.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DAVID MARQUES CAVALCANTE
REQUERIDO: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar parcialmente procedente a revisão criminal, a fim de reduzir a pena imposta.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007951-92.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE:
DAVID MARQUES CAVALCANTE
REQUERIDOS:
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VILA VELHA/ES,COMARCA DA CAPITAL e o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE:
FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - ES18787-A

VOTO

Conforme relatado, o

requerente foi condenado, nos autos da Ação Penal nº 0039600-70.2013.8.08.0035, a uma pena total de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa requer a desconstituição da coisa julgada, a fim de que seja revista a dosimetria da pena, argumentando, em síntese, que a pena deveria ter sido aplicada no seu mínimo legal, porquanto as fundamentações utilizadas para valorar negativamente as circunstâncias judicias da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
foram inidôneas.

Requer, ainda, o reajuste da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto). Por fim, pleiteia o benefício da gratuidade da justiça e a submissão da pena de multa ao sistema trifásico da dosimetria da pena.

Verifica-se, no caso, que todos os requisitos de admissibilidade do presente pleito revisional foram atendidos, na medida em que desafia uma condenação transitada em julgado (625, § 1º, CPP), estando devidamente assinada por procurador legalmente habilitado (623, do CPP) e respaldada pela hipótese prevista no inciso I, do Art. 621, do Código de Processo Penal, razão pela qual admite-se a ação.

As hipóteses de Revisão Criminal são restritas ao rol taxativo disposto no Art. 621 do CPP, sendo que, quanto à revisão da dosimetria, somente é cabível caso
“
após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade
. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).

Com efeito, ao apreciar os argumentos deduzidos na Inicial,
vislumbr
a-se

uma

hipótese que autoriza a revisão do julgado
, pois ficou caracterizada a excepcionalidade que autoriza a reforma parcial da dosimetria, porquanto as circunstâncias judiciais foram desvaloradas com base em fundamentos insuficientes. Vejamos o trecho da sentença:

[
...
]

A culpabilidade do réu restou comprovada nos autos; os antecedentes são imaculados; a conduta social do réu é de uma pessoa comum; a personalidade do réu, é de uma pessoa normal; o motivo do crime constam da qualificadora, e assim não devem ser abordados, as circunstâncias do crime não favorecem o réu, e as conseqüências, foram gravíssimas para a vítima. Por fim, o comportamento da vítima contribuiu em menor parte para o crime, pelo que consta destes autos

[
...
].

Como se verifica, todas as circunstâncias judiciais foram desvaloradas sem menção a elementos concretos do fato, que justifiquem a negativação, sendo feita referência apenas a questões abstratas, inerentes a qualquer delito.

Conforme já frisado, a revisão criminal não possui o mesmo escopo de averiguação dos recursos ordinários, daí porque eventual reforma da condenação transitada em julgado deve passar por leitura restritiva, somente sendo o caso de alterar o julgado definitivo quando haja flagrante violação à Lei Federal que rege a dosimetria da pena,
o que,
na espécie
,
ocorre com
rel
a
ção às
circunstância
s
judici
ais
.

Nessa senda, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea, razoável e proporcional a fixação da pena-base no mínimo legal -
1
2
(
doze
) anos de reclusão
.

Apesar do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa, deve ser mantida a pena definitiva em
1
2
(
doze
) anos de reclusão
, em razão do Enunciado da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça
1
, tornando, portanto, prejudicado o pedido da readequação da fração na segunda fase da dosimetria.

Registre-se, quanto ao pedido de submissão da pena de multa ao sistema trifásico da dosimetria da pena, que não há interesse de agir, visto que o preceito secundário do tipo penal não prevê fixação de multa.

Por fim, defiro o benefício da gratuidade da justiça, nos termos em que requerido na inicial da presente revisional.

Ante o exposto,
JULGO

PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido revisional
, a fim de reduzir a pena definitiva total aplicada ao requerente para
1
2
(
doze
) anos de reclusão

mantendo a sentença condenatória nos demais termos.

É
como voto.

1
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007951-92.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE:
DAVID MARQUES CAVALCANTE
REQUERIDO:
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE:
FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - ES18787-A

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART.

1
21
, §2º
I e
I
V
) -
DOSIMETRIA – EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CRIMINAL CARACTERIZADA
–
REVISÃO CRIMINAL

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
.

1. A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, sob a alegação de que esta foi contrária ao texto expresso de lei (621, I, CPP), somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda. Precedentes.

2. As circunstâncias judiciais foram desvaloradas de forma equivocada, pois motivadas em elementos genéricos e inerentes a qualquer crime, justificando o controle excepcional, pela via da revisão criminal, da dosimetria.

3. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.